Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO ACESSÓRIO DE FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. TERMO. ENTREGA DO IMÓVEL. CONVENÇÃO DIVERSA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL E LEI N. 8.245/91. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do fiador em contrato de locação remanesce até a desocupação do imóvel, mesmo que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado, salvo a estipulação em sentido contrário no instrumento (art. 39, Lei n. 8.245/91). No caso, há cláusula expressa que estende a responsabilidade do fiador mesmo após a prorrogação automática do contrato de locação.
2. A relação entre locador e locatário não é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelas disposições dos artigos 568 a 578 do Código Civil e pela Lei n. 8.245/91 (Lei do inquilinato).
3. A multa contratual por atraso da prestação locatícia no patamar de 10% não pode ser considerada abusiva em razão de ser firmada como expressão da liberdade de contratar, bem como porquanto está dentro do patamar normalmente utilizado nesse tipo de contrato.
4. Recurso conhecido e não provido.